Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. APELAÇÃO EM PROCESSO À REVELIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA DE MATÉRIA FÁTICA. HIPÓTESES DO ART. 342 CPC. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO ALEGADAS NEM EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA PARTILHA DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO ANTIGO CASAL. OMISSÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PEDIDO DEDUZIDO PELA AUTORA NA EXORDIAL NÃO ANALISADO PELA SENTENÇA RECORRIDA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO. MÁCULA VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS RESIDENCIAIS, BEM COMO DE PROVA MÍNIMA DE TITULARIDADE. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NA PARTILHA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Embora inquestionável não impedir a revelia a interposição de apelação pelo réu, não menos certo é que, nessas situações, é inadmissível ao réu ausente impugnar em sede de recurso as questões fáticas que anteriormente, em primeiro grau, deixou de combater por não ter atendido ao comando citatório, uma vez que operada, quanto a elas, a preclusão consumativa. 1.1 Caso concreto em que, não tendo o réu/apelante apresentado oportunamente à consideração do juízo de origem a questão relativa à exclusão da partilha dos cães da raça Rottweiler, dado o estado de revelia em que incorreu e que justificou a desconsideração da peça de defesa que a destempo juntou, a apreciação da matéria por esta Corte Revisora implicaria em manifesta inovação recursal. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade.

2. É citra petita a sentença que deixa de considerar pretensão expressamente manifestada na exordial de partilha dos bens que guarnecem a residência do antigo casal. Omissão que exige integração do julgado de primeira instância sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem, uma vez que reunidos estão todos os elementos informativos indispensáveis ao exame da questão não apreciada. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida.

3. A formulação de pretensão destinada à partilha dos bens móveis que guarnecem a residência dos ex-consortes deve vir acompanhada de individualização do patrimônio que se busca mealhar, bem como de prova mínima indicativa da sua existência e titularidade. 3.1 Na hipótese, constatada a ausência de especificação dos bens móveis residenciais, inviável se afigura incluí-los na divisão do patrimônio comum do antigo casal.

4. A verba honorária sucumbencial arbitrada na origem obedece à normativa contida no art. 85, § § 2o, 8o e 8-A, do CPC, e está em consonância com os valores estabelecidos pela na tabela de honorários da OAB para as ações de divórcio litigioso cumulado com partilha de bens.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.